Tribunal: TJDFT
Processo: 0029853-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0029853-26.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA MARIA DE ALMEIDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, HELENA MARIA DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se a apelante Helena Maria de Almeida para, no prazo de quinze (15) dias, se manifestar sobre as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas nas contrarrazões do Banco do Brasil SA (ID 12665875), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator